Tribunal: TJES
Processo: 0003717-36.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003717-36.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ROAS DIAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO O MÉRITO DA DEMANDA. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
NEXO CAUSAL
COMPROVADO.

LES
ÃO

NO OMBRO.
TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74.
REEMBOLSO. COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
A exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT está sedimentada na jurisprudência pátria, após o julgamento do Tema 350 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, no julgado qualificado, foi fixado entendimento no sentido de que, nos casos em que a seguradora conteste o mérito da demanda, estaria configurado o interesse de agir mesmo sem o prévio requerimento.

2.
O pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.

3.
Assim, restando caracterizado o nexo entre o acidente de trânsito e as lesões, é devida a indenização do seguro DPVAT ao autor em conformidade com a Lei nº 6.194/74.

4
.
A Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, ao tratar do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece em seu artigo 3º, II, § 1º, que, “
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
”.

5
.
Para apurar o valor devido a título de indenização, deve-se, inicialmente, obter o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) – correspondente à “perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar” – do valor máximo da indenização. Em seguida, deve-se obter o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do referido montante, na medida em que o laudo pericial indicou que a lesão que acometeu o recorrente causou-lhe perda anatômica leve – de 25% (vinte e cinco por cento).

6
.
Nos termos do art. 3º, caput e inciso III, da Lei nº 6.194/1974, a vítima de acidente de trânsito tem garantido, pelo seguro DPVAT, o reembolso de despesas médicas e suplementares, devendo haver
“Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente – no caso de danos pessoais”
(art. 5º, § 1º, “b”, da Lei supracitada).

7
.
Denota-se dos autos, às fls. 17/18, que as despesas são condizentes e referentes ao período do acidente, motivo pelo qual entendo que é devido o reembolso do valor de R$ 535,51 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003717-36.2019.8.08.0008

APELANTE: JOÃO ROAS DIAS

APELADOS: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JO
Ã
O ROAS DIAS

em face da r. sentença de fls. 95/95v do ID nº 20987179, que, nos autos da

ação de
cobrança
de seguro
obrigatório –
DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,

nos seguintes termos:

“(...) Preliminarmente, a parte requerida alegou que o autor não se prestou a apresentar requerimento administrativo junto a seguradora. Apesar da alegação de ausência de diligencia administrativa, o requerente contrapôs a referida preliminar, alegando que é cabível ação judicial independente de pedido administrativo prévio, confirmando assim as termos levantados preliminarmente.

Com base nisso, observa-se que não houve negativa ou empecilho de pagamento indenizatório pela via administrativa, razão pela qual o réu pugna pela extinção do processo. Diante disso, ressalta-se que o próprio Supremo Tribunal Federal vem decidindo quanto a imprescindibilidade do requerimento administrativo prévio antes da ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 1179019 SP - 2019 - SÃO PAULO 1011741-55.2015.8.26.0564. Relator: Mm. Rosa Weber, Julgamento: 03/04/2019, Dje: 09/04/2019).

Não há o que se falar quanto a afronta a garantia jurisdicional, tendo em vista que o disposto no art. 50, XXXV da CF não apresenta qualquer incompatibilidade com a necessidade de requerimento prévio, pois só nasce o dever de apreciação de lesão ou ameaça ao direito com o pedido administrativo.

Muito embora não seja necessário o esgotamento da via adminstrativa para que configure o interesse processual, é necessário que seja, demonstrado que o exercício da tutela jurisdicional é indispensável a, obtenção do resultado pretendido.

Em razão disso, acolho a referida preliminar de ausência de interesse processual da parte, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Por consequência EXTINGO o feito, sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, Código de Processo Civil. ”

Em suas razões recursais, às fls. 100/108 do ID nº 20987179, a apelante sustenta que
(i)
é desnecessário o requerimento administrativo prévio ou até mesmo a dedução do pedido nessa esfera, como pressuposto ao ingresso de demanda judicial; e
(ii)
caso tal ação estivesse condicionada ao pedido administrativo, ocorreria flagrante afronta a garantia constitucional, assegurada pelo art. 5°, XXXV, da Constituição Federal.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Acerca do tema, sabe-se que a exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT está sedimentada na jurisprudência pátria, após o julgamento do Tema 350 de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Todavia, no julgado qualificado, foi fixado entendimento no sentido de que, nos casos em que a seguradora conteste o mérito da demanda, estaria configurado o interesse de agir mesmo sem o prévio requerimento.

Outrossim, também no julgado vinculante, restou estabelecido que o requerimento prévio não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

A Tese 350, fixada no RE 631240, assim foi ementada:

I – A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – (...).

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

Soma-se a isso que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, estendeu a referida tese para os casos de cobrança do seguro DPVAT (Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA).

No caso dos autos, a seguradora contestou a pretensão no mérito, o que, nos termos do julgamento vinculante implica no reconhecimento do interesse de agir do autor.

Evidencia-se, assim, que carece de reforma a r. sentença, na medida em que é incabível, na espécie, a extinção do feito em razão da ausência de interesse de agir, tendo em vista que existe resistência processual por parte da recorrida.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

(...)
Apesar de o requerimento administrativo ser documento basilar para o efetivo pagamento seguro DPVAT, entende-se que a contestação da seguradora em relação ao mérito é requisito suficiente para que esteja configurado o interesse de agir do autor da ação. Preliminar rejeitada.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151440047, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

(grifei)

___________________

(...) 1. -
Embora inexistam nos autos a comprovação do requerimento na via administrativa, o que a princípio restaria configurado a ausência de interesse de agir do autor, verifico que a seguradora contestou o pedido formulado na petição inicial, resistindo à pretensão autoral.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 020170011496, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

(grifei)

Diante de tal cenário, e constatando que o caso comporta a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I do CPC), passo a analisar o mérito da presente ação de cobrança.

De saída, registro que a Lei Complementar nº 207/2024 extinguiu o DPVAT e criou o SPVAT, mas assegurou que os sinistros ocorridos sob a vigência da legislação anterior (de nº 6.194/74) permaneçam regidos por ela.

Como se sabe, o DPVAT é um seguro obrigatório, instituído pela Lei nº 6.197/74, contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, às pessoas, transportadas ou não, pouco importando quem tenha sido o responsável pelo acidente ou se houve a identificação do causador do dano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
o
seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.”
(REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015, STJ).

Nessa esteira, a indenização decorrente do seguro DPVAT prescinde da discussão acerca de quem deu causa ao acidente automobilístico, uma vez que o art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe que
“
o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
.

Apesar de dispensada a prova da culpa dos envolvidos, já que qualquer pessoa que sofreu danos pessoais provenientes de acidente automobilístico poderá ser protegida pelo seguro DPVAT, inclusive o responsável pelo sinistro, o pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de três elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.

Dessa maneira, como recai sobre o autor o ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), é imprescindível que ele comprove, ainda que de maneira simples, o nexo causal entre o acidente automobilístico e o dano pessoal dele decorrente, ônus do qual a parte autora, ao contrário do que sustentado pela requerida, se desincumbiu no presente caso.

Isto porque infere-se dos autos que, no dia 15/07/2019, às 12h30min, o requerente sofreu uma queda de sua motocicleta na Zona Rural, Córrego Águas Claras, no município de Águia Branca e que no mesmo dia do sinistro foi internado para tratamento (fls. 14/15 e 16/19).

Ora, verifica-se pela dinâmica do acidente a configuração do fato gerador da obrigação de indenizar oriunda do seguro DPVAT, uma vez que o acidente automobilístico foi a causa determinante da lesão do autor.

Sobre o tema:

COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE
. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO PRÓPRIA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE.
Ficando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão apresentada por meio de prontuário médico, é irrelevante se o boletim de ocorrência foi lavrado com base em declaração unilateral
. (...).
(TJMG; APCV 5007104-67.2019.8.13.0223; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 19/05/2022; DJEMG 19/05/2022)
(grifei)

____________________

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E A LESÃO SOFRIDA PELA DEMANDANTE ATRAVÉS DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL REALIZADA NO E DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR APRESENTADA AOS AUTOS
. INVALIDEZ ATESTADA PELA PERÍCIA JUDICIAL CONDIZENTE EDIÇÃO Nº 71/2022 RECIFE. PE, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2022 275 COM AS LESÕES E FRATURAS DECLARADAS NA DOCUMENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÃO PERMANENTE E PARCIAL SOFRIDA PELA AUTORA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. LEI Nº. 6.194/74 E TABELA ANEXA. SÚMULA Nº 474 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o entendimento de que não restaria comprovada a existência do acidente de trânsito informado nos autos e, por consequência, o nexo de causalidade entre o referido sinistro e a lesão suportada pela demandante, considerando que o boletim de ocorrência apresentado foi lavrado em data posterior e com base em declaração unilateral da parte autora.
2. O artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que regula a matéria, dispõe expressamente que o pagamento da indenização securitária DPVAT será feito mediante simples prova do acidente de trânsito ocorrido e das lesões deste decorrentes. 3. O boletim de ocorrência lavrado em data posterior ao acidente, não afasta, por si só, o direito da parte receber a indenização securitária, caso o nexo de causalidade entre a lesão atestada e o sinistro possam ser comprovados por outros meios de prova. 4. Parte autora que apresentou aos autos, além do boletim de ocorrência, documentação médico-hospitalar condizente com o dano anatômico e/ou funcional atestado pela perícia médica judicial realizada no curso do processo, restando demonstrada, portanto, a relação de causalidade entre a invalidez sofrida e o acidente automobilístico
. (...). 8. Parcial provimento do recurso interposto. Decisão unânime.
(TJPE; APL 0000199-33.2017.8.17.0210; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eurico de Barros Correia Filho; Julg. 07/04/2022; DJEPE 18/04/2022)
(grifei)

Portanto, comprovado o nexo de causalidade, deve ser analisado se realmente houve invalidez permanente e a sua extensão.

O laudo técnico produzido nos autos da presente ação (fls. 88/89-verso), reconheceu que o acidente resultou em invalidez permanente parcial incompleta com perda funcional leve (25%) do ombro esquerdo do requerente.

Portanto, a conclusão que se chega é que o autor foi vítima de acidente motociclístico que resultou em perda funcional de seu ombro esquerdo, sendo esta, correspondendo ao percentual de incapacidade de 25% (art. 3
o
, § 1º, II da Lei 6.194/74).

Notadamente, a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, ao tratar do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece em seu artigo 3º, II, § 1º:

Art. 3
o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
- no caso de invalidez permanente;

(...)

§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

Assim, a título de exemplo, caso a lesão possa ser enquadrada como
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
, o segurado fará
jus
a indenização máxima de 70% (setenta por cento) sobre o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), perfazendo-se, assim, o montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Ultrapassada essa primeira etapa – e, assim, determinado o máximo da indenização conforme o segmento do corpo atingido –, investiga-se se a invalidez é do tipo completa ou incompleta.

Para tanto, toma-se como base laudo médico, que determina se a moléstia inutiliza o segmento corporal de forma total (completa) ou não (incompleta). Neste último caso – sendo incompleta a perda funcional daquele segmento corporal –, sobre aquele primeiro percentual definido pela tabela para a respectiva parte do corpo, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

Com efeito, no caso concreto, para apurar o valor devido a título de indenização, deve-se, inicialmente, obter o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) – correspondente à “perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar” – do valor máximo da indenização, isto é, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Chega-se, assim, ao montante de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Em seguida, deve-se obter o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do referido montante, na medida em que, como exposto, o laudo pericial indicou que a lesão que acometeu o recorrente causou-lhe
perda anatômica
leve
–
de 25%
(vinte e cinco por cento).

Assim, deve ser julgada parcialmente procedente a pretensão autoral, para reconhecer que é devido ao recorrente o pagamento de indenização a título de seguro DPVAT no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Com relação à correção monetária, é firme o entendimento de que do valor da indenização por seguro DPVAT deve ocorrer “
a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”

(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

A título ilustrativo, cito:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09. 2.
A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic
.
3. Recurso provido.
(TJES – Classe: Apelação Cível, 0002695-04.2019.8.08.0020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Subs. Rodrigo Ferreira Miranda, Julgamento: 04/09/2023)

(grifei)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação 6. Recurso improvido.
(
TJES – Classe: Apelação Cível, 5000136-43.2020.8.08.0023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgamento: 03/10/2022)
(grifei)

Dando prosseguimento à análise do mérito da demanda, verifico que o autor pugnou, também, pelo reembolso das despesas médicas referentes ao seu tratamento médico.

Nos termos do art. 3º, caput e inciso III, da Lei nº 6.194/1974, a vítima de acidente de trânsito tem garantido, pelo seguro DPVAT, o reembolso de despesas médicas e suplementares, devendo haver
“Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente – no caso de danos pessoais”
(art. 5º, § 1º, “b”, da Lei supracitada).

Denota-se dos autos, às fls. 17/18, que as despesas são condizentes e referentes ao período do acidente, motivo pelo qual entendo que é devido o reembolso do valor de R$ 535,51 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), com correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (desembolso de referidas despesas), e os juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação.

Nesse sentido se situa a jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM OS GASTOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. É incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito que causou invalidez parcial no apelado de 25% (vinte e cinco por cento) da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, bem como que recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), tendo proposto a ação com o fim de ser reembolsado de despesas com serviços médicos. 2.
Os recibos da Casa de Caridade São José nos valores de R$ 4.958,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais) e de R$ 80,00 (oitenta reais) são suficientes para comprovar os serviços médicos prestados, devendo ser mantida a restituição da quantia paga pelo apelado a título de reembolso de despesas médicas, no limite de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), conforme disciplina o art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74.
3.
O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e os juros de mora deverão incidir desde a citação (STJ, Súmula nº 426).
4.
Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período
. (...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 028180001167, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)
(grifei)

_____________________

[...]
Em relação aos consectários legais do reembolso das despesas médicas, a sentença deve ser reformada para determinar que a correção monetária seja contabilizada pelo INPC do efetivo desembolso e os juros de mora tão somente pela taxa Selic, a contar da citação.
VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 22 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 064180001980, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)
(grifei)

Por derradeiro,
em razão da alteração do julgamento, condeno a requerida/recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista o zelo do profissional em sua atuação, notadamente por ter conseguido alcançar o êxito na demanda nesta seara recursal, nos termos do art. 85, §º 2 e § 8º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para
julgar
parcialmente
procedente
a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida ao pagamento de (i) indenização a título de seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária; e de (ii) reembolso no importe de R$ 535,51 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), com correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (desembolso de referidas despesas), e os juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, vedada a sua cumulação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.